Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO ESTATAL. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora-apelante sustenta omissão no acórdão, quanto a aspectos fáticos do atendimento prestado, bem como a falta de sopesamento do laudo exarado pelo Instituto Médico Legal-IML.
2. Conforme devidamente fundamentado no acórdão, a paciente chegou ao hospital por volta das 10h, às 12h, o feto tinha batimento cardíaco, só que a bolsa aminiótica não se rompeu espontaneamente, o que levou a equipe hospitalar proceder à amniotomia, constando-se o líquido meconial às 12h50 e, logo em seguida, às 13h15 foi feita a cesárea. Portanto, o intervalo de tempo entre os procedimentos hospitalares foi razoável, como constou da decisão.
3. Faz-se necessária a perícia judicial para verificar se houve ou não erro médico, visto que o laudo do IML não analisou a conduta da equipe médica hospitalar.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.